Tribunal: STF
Processo: ARE 1374114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COFINS.BONIFICAÇÕES. JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS. ART. 3º LEI9.718/98. RECEITAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS EMULTA. TAXA SELIC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O débito COFINS foi inscrito em dívida ativa da União sob o número 80 6 16041393-10 e ajuizado perante a 9ª. Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto, estando em cobrança nos autos de execução fiscal nº0006257-87.2016.4.03.6102, da 2ª. Vara Federal, cujo montante originário depositado em 2002, correspondia a R$ 1.765.311,76. Assim, havendo garantia total do débito está a apelante imune à negativação no CADIN podendo conseguir a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (art. 206, CTN).Desta forma, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal. 2. A alegada violação a coisa julgada não merece prosperar (fl. 755). No âmbito do processo administrativo nº 1999.61.02.002316-6, a autora obteve o reconhecimento da inconstitucionalidade do §1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, de sorte que autorizada aproceder ao recolhimento do COFINS sobre o faturamento. O que se discute no presente feito é se as bonificações, juros recebidos e descontos obtidos integram ou n ã o o c o n c e i t o d e f a t u r a m e n t o . 3. Ademais, o lançamento depois da retificação (fl. 424) não traz as receitas não-operacionais, mantendo apenas o faturamento decorrente de bonificações,descontos obtidos e juros recebidos na venda a prazo. A coisa julgada não estabeleceu quais seriam as receitas não operacionais suscetíveis de inclusão na base de cálculo da C O F I N S . 4. No que tange à decadência e prescrição pertine salientar que não houve declaração do tributo referente ao período de 28.02.1999 a 31.12.2005. Assim, quando não houver declaração do débito, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN e também conforme entendimento no STJ.Desta forma, verifica-se que a parte Autora omitiu as bonificações, juros recebidos e descontos sujeitos à incidência do Cofins.Assim, para as competências de 1999, o termo a quo iniciou-se em 01.01.2000,mostrando-se tempestiva a notificação de lançamento em 23.11.2004 (fl. 53). 5. O conceito de faturamento sempre foi equiparado ao de receita bruta, esta entendida como o resultado das vendas de mercadorias e o da prestação de serviços de qualquer natureza e está sujeito à Cofins. As bonificações, descontos obtidos e juros recebidos na venda a prazo - pode ser considerada faturamento, não prosperando a pretensão anulatória. No tocante aos juros recebidos na venda a prazo também merece igual solução. Os juros nada mais são do que encargos acrescidos pela apelante ao preço pago pelo consumidor que opta pelo pagamento a prazo. 6. No tocante à multa e taxa Selic merecem ser mantidos conforme fixados na r.sentença. Inaplicável ao caso o princípio constitucional da vedação ao confisco, que refere-se ao tributo e não às penalidades em decorrência da inadimplência do contribuinte, cujo caráter agressivo tem o condão de compelir o contribuinte ao adimplemento das obrigações tributárias, ou afastá-lo de cometer atos ou atitudes l e s i v o s à c o l e t i v i d a d e . 7. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV; 150, IV; 195, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, trata-se de ação de rito ordinário que objetiva anular crédito tributário COFIINS compreendido entre fevereiro de 1999 e dezembro de2003 e constituído no procedimento administrativo fiscal n° 10840.003443/2004-56. Requer, ainda, seja declarado que o débito em questão não lhe constitua óbiceà obtenção de certidão positiva com efeito de negativa de débitos.Discute-se se o objeto da autuação fiscal (bonificações, descontos obtidos e juros recebidos na venda a prazo - f. 54), consiste em receitas não operacionais nos termos do revogado parágrafo 10 do art. 30 da Lei n° 9.718/98.A r. sentença (fis. 652/660), julgou improcedente o pedido entendendo que referida base de cálculo consiste em receita operacional, espécie de faturamento, estando sujeita à Cofins.Em razões recursais, requer a apelante a antecipação de tutelar reursal para admitir caução de imóvel. Tal pedido está prejudicado devido ao ajuizamento de execução fiscal já garantida por dinheiro.O débito COFINS foi inscrito em dívida ativa da União sob o número 80 6 16 041393-10 e ajuizado perante a 90 Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto, estando em cobrança nos autos de execução fiscal n°0006257-87.2016.4.03.6102, da 20. Vara Federal, cujo montante originário depositado em 2002, correspondia a R$ 1.765.311,76. Assim, havendo garantia total do débito está a apelante imune à negativação no CADIN podendo conseguir a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (art. 206,CTN).Desta forma, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal. A alegada violação a coisa julgada não merece prosperar (fi. 755).No âmbito do processo administrativo n° 1999.61.02.002316-6, a autora obteve o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, de sorte que autorizada a proceder ao recolhimento do COFINS sobre o faturamento. O que se discute no presente feito é se as bonificações, juros recebidos e descontos obtidos integram ou não o conceito de faturamento.Ademais, o lançamento depois da retificação (fi. 424) não traz as receitas não -operacionais, mantendo apenas o faturamento decorrente de bonificações, descontos obtidos e juros recebidos na venda a prazo. A coisa julgada não estabeleceu quais seriam as receitas não operacionais suscetíveis de inclusão na base de cálculo da COFIINS.No que tange à decadência e prescrição pertine salientar que não houve declaração do tributo referente ao período de 28.02.1999 a 31.12.2005.Assim, quando não houver declaração do débito, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, 1, do CTN e também conforme entendimento no STJ:



    (...)



    Desta forma, verifica-se que a parte Autora Omitiu as bonificações,juros recebidos e descontos sujeitos à incidência do Cofins. Assim, para as competências de 1999, o termo a quo iniciou-se em 01.01.2000, mostrando-se tempestiva a notificação de lançamento em 23.11.2004 (fl. 53).O conceito de faturamento sempre foi equiparado ao de receita bruta, esta entendida como o resultado das vendas de mercadorias e o da prestação de serviços de qualquer natureza e está sujeito à Cofins. As bonificações, descontos obtidos e juros recebidos na venda a prazo - pode ser considerada faturamento, não prosperando a pretensão anulatória. No tocante aos juros recebidos na venda a prazo também merece igual solução. Os juros nada mais são do que encargos acrescidos pela apelante ao preço pago pelo consumidor que opta pelo pagamento a prazo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente